Tribunal: TJES
Processo: 5015401-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Acórdão

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015401-52.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE ROSA DE JESUS E TEREZINHA FERREIRA

AGRAVADA: VIX LOGÍSTICA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Jorge Rosa de Jesus e Terezinha Dionízio Ferreira contra decisão da 2ª Vara Cível de São Mateus que, na fase de cumprimento de sentença, acolhe impugnação apresentada por Vix Logística S/A, reconhece excesso de execução por adoção equivocada da base de cálculo dos honorários sucumbenciais (valor atualizado da causa em vez do valor da condenação) e condena os exequentes em honorários de 10% sobre o montante indevido, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da condenação ou o valor atualizado da causa; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários em favor do impugnante quando acolhida a impugnação por excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 2º, do CPC impõe ordem de preferência que prioriza o valor da condenação como base de cálculo dos honorários quando houver condenação.

4. A Segunda Seção do STJ, no REsp 1.746.072/PR, firmou entendimento vinculante de que somente na ausência de condenação se admite o proveito econômico ou, em último lugar, o valor atualizado da causa como base de cálculo.

5. O voto condutor que adotou o valor da causa contém erro material, passível de correção na fase executiva (STJ, AgInt no AREsp 1809061/ES), sem violação à coisa julgada, prevalecendo a regra legal de precedência.

6. O acolhimento da impugnação que reduz o montante executado autoriza a condenação do exequente em honorários sucumbenciais em favor do impugnante, conforme tese firmada no REsp 1.134.186/RS (Tema 410/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

2. O erro material relativo à base de cálculo dos honorários pode ser corrigido no cumprimento de sentença, sem afronta à coisa julgada.

3. Acolhida a impugnação por excesso de execução que reduz o valor exigido, impõe-se a condenação do exequente ao pagamento de honorários ao impugnante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, § 8º e § 11; 98, § 3º; 525, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 13.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 2271942/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1853151/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1809061/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2020; STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 16.06.2010 (Tema 410).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente relator.

Vitória, ES, de de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015401-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE ROSA DE JESUS e outros

AGRAVADO: VIX LOGISTICA S/A

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Acórdão

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015401-52.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE ROSA DE JESUS E TEREZINHA FERREIRA

AGRAVADA: VIX LOGÍSTICA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Jorge Rosa de Jesus e Terezinha Dionízio Ferreira contra decisão da 2ª Vara Cível de São Mateus que, na fase de cumprimento de sentença, acolhe impugnação apresentada por Vix Logística S/A, reconhece excesso de execução por adoção equivocada da base de cálculo dos honorários sucumbenciais (valor atualizado da causa em vez do valor da condenação) e condena os exequentes em honorários de 10% sobre o montante indevido, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da condenação ou o valor atualizado da causa; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários em favor do impugnante quando acolhida a impugnação por excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 2º, do CPC impõe ordem de preferência que prioriza o valor da condenação como base de cálculo dos honorários quando houver condenação.

4. A Segunda Seção do STJ, no REsp 1.746.072/PR, firmou entendimento vinculante de que somente na ausência de condenação se admite o proveito econômico ou, em último lugar, o valor atualizado da causa como base de cálculo.

5. O voto condutor que adotou o valor da causa contém erro material, passível de correção na fase executiva (STJ, AgInt no AREsp 1809061/ES), sem violação à coisa julgada, prevalecendo a regra legal de precedência.

6. O acolhimento da impugnação que reduz o montante executado autoriza a condenação do exequente em honorários sucumbenciais em favor do impugnante, conforme tese firmada no REsp 1.134.186/RS (Tema 410/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

2. O erro material relativo à base de cálculo dos honorários pode ser corrigido no cumprimento de sentença, sem afronta à coisa julgada.

3. Acolhida a impugnação por excesso de execução que reduz o valor exigido, impõe-se a condenação do exequente ao pagamento de honorários ao impugnante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, § 8º e § 11; 98, § 3º; 525, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 13.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 2271942/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1853151/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1809061/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2020; STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 16.06.2010 (Tema 410).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015401-52.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE ROSA DE JESUS E TEREZINHA FERREIRA

AGRAVADA: VIX LOGÍSTICA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O título executivo objeto do presente cumprimento de sentença teve origem na ação indenizatória ajuizada por Jorge Rosa de Jesus e Terezinha Dionizio Ferreira, em razão do falecimento de seu filho, ocorrido em decorrência de acidente de trânsito causado por preposto da empresa VIX Logística S/A. Naquela oportunidade, os autores pleitearam reparação por danos materiais e compensação por danos morais, atribuindo à causa o valor de R$ 472.800,00 (quatrocentos e setenta e dois mil e oitocentos reais).

Na sentença proferida pela 2ª Vara Cível de São Mateus, foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado pelos autores para condenar a empresa agravada, ao pagamento das seguintes verbas:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, de modo a CONDENAR o requerido ao pagamento de DANOS MORAIS, no importe de R$50.000 (cinquenta mil reais), que com a dedução do Seguro DPVAT já recebido, no importe de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), deverão ser pagos apenas R$36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais), incidindo juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do arbitramento, conforme determina a Súmula 362 o STJ. Por outro lado, INDEFIRO o pedido contraposto formulado pelo requerido, por danos materiais, posto que reconhecida a culpa de seu preposto pelo acidente. Com efeito, julgo EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais, e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §4º, III, do CPC.

Em grau de recurso (Apelação Cível nº 0010174-06.2015.8.08.0047), este Egrégio Tribunal de Justiça, apreciando os recursos interpostos por ambas as partes, manteve a condenação imposta à ré, com majoração do valor da indenização por danos morais e, em razão da sucumbência recursal da apelante, promoveu a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 17%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. No voto condutor, aprovado à unanimidade, constou expressamente que os honorários seriam calculados sobre o valor atualizado da causa, embora a ementa publicada tenha referido como base de cálculo o valor da condenação, o que gerou a controvérsia objeto do presente agravo.

Após transitar em julgado, entrou em fase de cumprimento de sentença e a executada VIX Logística S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução por parte dos exequentes, a qual foi acolhida parcialmente (id. 6978477), condenando os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, mas suspendeu sua exigibilidade, considerando que estes são beneficiários da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

O art. 85, caput e §§ 2º, 8º e 11 do CPC, estabelece regras objetivas para a fixação dos honorários sucumbenciais, delimitando, inclusive, ordem de preferência entre as bases de cálculo possíveis. O §2º impõe regra geral obrigatória, devendo os honorários serem fixados entre 10% e 20% sobre: (I) o valor da condenação; (II) o proveito econômico obtido; ou (III) o valor atualizado da causa, observada a ordem sucessiva e decrescente de preferência.

Somente nos casos excepcionais previstos no §8º — quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo — é admitido o arbitramento por equidade. Já o §11 prevê a possibilidade de majoração dos honorários em grau recursal, desde que respeitada a base anteriormente estabelecida.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a ordem de vocação entre as bases de cálculo, devendo prevalecer, como regra, o valor da condenação (se existente), conforme assentado no julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Segunda Seção daquela Corte. Eis a ementa do julgado a que me reporto:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II .b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. VERBA HONORÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEÇÃO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

4. Sobre os critérios de arbitramento da verba honorária sucumbencial, a Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, ocorrido em 13/2/2019, acórdão publicado em 29/3/2019, entendeu que “o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art . 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo”.5. Ante a existência de condenação no aresto impugnado determinando que a recorrente custeasse o tratamento multidisciplinar da parte autora para o Transtorno do Espectro Autista, a decisão agravada arbitrou a verba honorária em 20% (vinte por cento) do valor da condenação - seguindo, portanto, a ordem de vocação indicada no precedente aqui transcrito (art. 85, § 2º, do CPC/2015), o que não destoa do referido precedente.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2271942 SP 2022/0402463-5, Relator.: ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS. ORDEM DECRESCENTE DE PREFERÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar “a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

2. No caso concreto, é impositivo o arbitramento da verba honorária sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1853151 SP 2021/0068479-3, Relator.: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2021)

Ainda que assim não fosse, observa-se que, embora o dispositivo do acórdão proferido na apelação tenha feito referência ao valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios, tal menção configura mero erro material, não refletindo o conteúdo vinculante do título executivo judicial.

A fundamentação do voto condutor, aprovada à unanimidade, é clara ao estipular que os honorários foram fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação principal, conforme se extrai do seguinte trecho (fl. 289): ‘A importância estipulada a título de honorários advocatícios, equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação principal [...]’.

Desse modo, não assiste razão aos agravantes ao pretenderem utilizar como base o valor atualizado da causa, mostrando-se legítima a decisão agravada ao reconhecer o excesso de execução.

Com efeito, a jurisprudência do STJ igualmente admite que o erro material constante em título judicial pode ser corrigido em sede de cumprimento de sentença, ainda que já tenha havido trânsito em julgado, por se tratar de vício que não integra o conteúdo decisório da coisa julgada formal ou material. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, “a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

Embora se reconheça que, em regra, havendo divergência entre a ementa e o voto, prevalece este último, por ser o único dotado de fundamentação e eficácia decisória, não se pode ignorar que, na hipótese dos autos, o próprio voto condutor incorreu em erro material, ao contrariar a regra de precedência legal insculpida no art. 85, §2º, do CPC, ao estabelecer como base de cálculo dos honorários o valor atualizado da causa, quando havia condenação líquida.

Por fim, é válida a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante, quando a impugnação resulta na redução do valor executado, como também assentado em recurso repetitivo pelo STJ no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410/STJ).

Nesses termos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Na hipótese, a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação e reconheceu excesso de execução no montante de R$ 80.718,48 (oitenta mil setecentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos), configurando-se a hipótese de cabimento da verba honorária em favor da executada.

Por essas razões, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu como correta a base de cálculo dos honorários sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)